Tribunal: TJMT
Processo: 1000092-41.2020.8.11.0110
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000092-41.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REZA RUPA XAVANTE - CPF: 040.771.931-84 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), REZA RUPA XAVANTE - CPF: 040.771.931-84 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O BANCO E A PARTE AUTORA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – DESCONTO DA PRESTAÇÃO DE MÚTUO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LONGO PERÍODO TRANSCORRRIDO ENTRE O PRIMEIRO DESCONTO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DESCONTOS QUE NÃO PREJUDICARAM A SUBSISTÊNCIA DO CONTRATANTE – CONSUMIDOR QUE PERMANECEU APÁTICO POR CERCA DE 03 ANOS FRENTE AOS DESCONTOS REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1.
O prestador de serviço, em face de sua responsabilidade objetiva, responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (CDC, art. 14), de modo que, havendo falha na prestação do serviço, deve responder pelos danos causados ao cliente.
2. A efetivação dos descontos por parte da instituição financeira por longo período sem que o consumidor tenha questionado tais descontos, alguns relativos a contratos já findos, não convence quanto à presença dos elementos da responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
REZA RUPA XAVANTE e também por BANCO BRADESCO S/A,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
” (Proc. no
1000092-41.2020.8.11.0110), ajuizada pela primeira contra o segundo apelante, julgou o pedido procedente para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado no 0123319920629, objeto da lide; condenar o Banco/réu à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 7.125,84 com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ) e, ainda, condenar o Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, desde o início do contrato (Súmula 54, STJ); a r. sentença também condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor do proveito econômico pretendido (cf. Id. no 83846979).

A autora/apelante
pede a majoração do valor indenizatório para R$ 15.000,00, pois, ao seu ver, o valor fixado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, até porque, segundo diz, em vários outros casos semelhantes, a jurisprudência pátria tem fixado condenação em valor superior.

Pede, pois, a reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório, bem como o valor fixado a título de honorários advocatícios (cf. Id. no 83846985 - pág. 14).

O Banco/apelante alega que as provas contidas nos autos demonstram satisfatoriamente a existência de vínculo jurídico entre as partes, reiterando que os valores cobrados decorrem do instrumento contratual firmado validamente pela autora, e à contraprestação que lhe é devida; diz que, após utilizar o crédito, a apelada não pode simplesmente alegar o desconhecimento da dívida livremente contratada, pelo que descabe a restituição do indébito.

Aduz que os fatos, por outro lado, não extrapolaram o plano do mero aborrecimento, até porque não há prova do dano moral alegado. Combate, ainda, o valor da indenização, afirmando que o montante fixado não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pleiteando a sua redução.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral; alternativamente, requer a redução do valor indenizatório (cf. Id. no 83846987).

A autora apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. no 83846993, e o Banco Bradesco S/A as vinculadas ao Id. no 83846995, ambos ofertando réplica aos fundamentos recursais adversários e pedido o desprovimento do apelo contrário.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Reza Rupa Xavante
ajuizou ação declaratória e indenizatória contra o Banco/apelado alegando que, ao verificar o extrato do INSS, “percebeu” a efetivação de descontos em seu benefício previdenciário, advindos, segundo alega, de empréstimo consignado cuja origem alega desconhecer completamente.

Expôs que é indígena, idosa e sem alfabetização, sendo alvo fácil de estelionatários devido à sua condição de vulnerabilidade, e, assim, reafirmando que não celebrou o referido contrato de empréstimo consignado com o Banco/réu, pediu fosse declarada a nulidade do tal contrato, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados em seu benefício, e, ainda, condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Na peça contestatória, o Banco/réu rebateu as alegações autorais, reafirmando a legitimidade do contrato celebrado, e, na sequência, o
MM. Juiz julgou o pedido procedente ao fundamento
de que o Banco/réu não trouxera para os autos qualquer prova da disponibilização à autora do valor referente ao contrato, nem cópia do instrumento contratual, documentos estes que lhe eram de fácil acesso.

Ambos os litigantes recorreram, sendo a pretensão recursal da autora destinada à elevação d
o
quantum
indenizatório (cf. Id. no 83846985 - pág. 14), e a do Banco Bradesco à desconstituição da sentença em sua totalidade, pois, segundo reafirma, as provas já contidas nos autos demonstram satisfatoriamente a existência de vínculo jurídico entre as partes, reiterando que os valores cobrados se referem ao contrato celebrado com a autora e os débitos referentes à contraprestação mensal devida, não havendo, pois, falar em dever de indenizar.

Compulsando os autos, o que se verifica é que, não obstante a autora tenha negado a contratação do empréstimo no
0123319920629
, cujas parcelas vinham sendo descontadas mês a mês em seu benefício previdenciário, e jamais ter percebido, segundo ela, o desfalque financeiro mensal correspondente, o Banco/réu não ofertou
prova alguma da celebração regular do aludido contrato pela autora, ou seja, não demonstrou a regularidade da contratação do mútuo, nem mesmo mera cópia do suposto instrumento contratual subscrito pela autora veio parar nos autos.

Ou seja, conquanto o Banco tenha afirmado e reafirmado a legalidade da contratação, não apresentou nos autos cópia do suposto contrato celebrado com a autora, nem qualquer outra prova da realização válida dessas contratações, tampouco o comprovante de depósito/transferência efetivada em conta de titularidade da autora, provas que
poderiam ter sido produzidas facilmente pelo Banco, já que ele, sendo o senhor e possuidor dos sistemas e cadastros, não encontraria obstáculo algum à juntada desses elementos por ocasião da resposta, ou, no mais tardar, durante a fase probatória.

Não consta dos autos cópia do instrumento contratual celebrado pelos litigantes, mas há cópia da consulta realizada pela autora junto ao INSS sobre os empréstimos descontados de seu benefício previdenciário, onde é possível verificar que
o contrato no 0123319920629
teria sido celebrado em 01.02.2017, no valor de
R$ 8.604,33, a ser pago em 72 parcelas de R$ 263,92
(cf. Id. no 83844491).

É inquestionável que entre a autora e intuição bancária/apelante vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual;
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo.

No tocante ao preenchimento dos elementos da responsabilidade civil, no caso, segundo informação constante do extrato do INSS supramencionado, o primeiro desconto do contrato cuja celebração é questionada pela autora ocorreu em
01.02.2017
e o ajuizamento da presente ação se deu em
07.02.2020
, e nesse interim não há qualquer notícia nos autos de que a autora/apelada tenha questionado o Banco/apelante sobre quaisquer valores descontados em seu benefício previdenciário; são longos três anos em que a autora/apelada permaneceu apática frente aos descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário, sem, repita-se, jamais ter interpelado o Banco/apelante.

Não se pode admitir que a subtração, mesmo injusta e inesperada, de valores do benefício previdenciário da autora/apelada tenha causado ofensa à sua dignidade, violando direitos essenciais da personalidade; aliás, não há sequer prova de que, incontinenti ao primeiro débito indevido, a autora tenha procurado o Banco para reclamar e solicitar a imediata retificação do problema, e que, sendo desprezada e desatendida, tenha sido ignorada e humilhada pela instituição bancária.

Frise-que a ação foi ajuizada em fevereiro de 2020, envolvendo a discussão da existência e validade de contrato celebrado no ano de 2017, ou seja,
o empréstimo “fake” foi contraído há mais de três anos antes do ajuizamento da ação e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pela autora/apelada.

Os descontos realizados pelo Banco persistiram até a prolação da r. sentença, quando, então, o julgador declarou a inexistência do débito objeto da lide, de modo que, as arguições do Banco/apelante realmente convencem quanto à ausência dos elementos da responsabilidade civil, daí porque, o cenário estabelecido nos autos não demonstra o preenchimentos dos requisitos configuradores da responsabilidade civil, porquanto, mesmo a despeito dos descontos terem iniciado no ano de 2017, não se pode
presumir que tal situação ocasionou mais do que meros transtornos, pois conquanto tenham atingido benefício previdenciário auferido pela autora/apelada, não se mostrou que esses descontos prejudicaram sua subsistência, que somente no ano de 2020 questionou as operações financeiras; não
há demonstração de que, por conta dessa privação, a autora/apelada tenha sofrido lesão profunda em sua dignidade humana (deixou de se alimentar, de beber água, de pagar dívida e por isso foi exposto e humilhada por seus credores etc), daí porque a r. sentença merece reparo nesse ponto.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do Banco Bradesco S/A, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e
julgo prejudicado
o recurso da autora, mantenho, porém, o ônus sucumbencial imposto ao Banco, considerando que a autora/apelada decaiu de parte mínimo do pedido.

Custas pela Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021